Tribunal: TJSP
Processo: 1015630-72.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE GRAVAME – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE GRAVAME – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.